Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c" (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. A substituição da pena corporal aplicada pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo não se mostra socialmente adequada, nos moldes do artigo 44, § 3o, do Código Penal, pois a condenação penal anterior ostentada pelo réu, apta a caracterizar a reincidência, refere-se a crime de roubo majorado não apenas pelo concurso de agentes como pelo emprego de arma de fogo.
4. Recurso desprovido.